Tribunal: STF
Processo: Inq 2548
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Processo penal. Embargos de
   declaração. Ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão
   inexistentes. Impossibilidade de novo julgamento do pedido.
1.
   Ausentes quaisquer dos pressupostos do artigo 535 do Código de
   Processo Civil ou do artigo 619 do Código de Processo Penal, não
   há como prosperarem os embargos de declaração.
2. Eventual
   reforma da decisão impugnada somente é possível quando presente
   algum defeito material, cuja solução obrigue o reexame do
   tema.
3. Pertinente o desmembramento do processo quando
   conveniente à instrução penal, na forma de inúmeros precedentes
   da Suprema Corte.
4. Agravo regimental desprovido.